Tribunal: TJES
Processo: 5002217-79.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002217-79.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEUZIANE FERREIRA ENDLICK
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002217-79.2024.8.08.0069

RECORRENTE: LEUZIANE FERREIRA ENDLICK

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação revisional do adicional de insalubridade ajuizada por
LEUZIANE FERREIRA ENDLICK
em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, que narra a autora, ser servidora pública municipal ocupante do cargo de agente de combate às endemias, conta que possui direito ao adicional de insalubridade, o qual foi expressamente reconhecido pela Administração Pública. Relata que, ao longo de diversos exercícios, recebeu referida gratificação, ora no percentual de 40%, ora no de 20%.

Aduz, contudo, que o Poder Público adotou base de cálculo indevida para o pagamento do adicional, utilizando o salário-mínimo nacional como parâmetro, em flagrante afronta às normas estatutárias vigentes. Destaca que a legislação municipal jamais previu o salário-mínimo como base de cálculo para tal gratificação, devendo-se observar, para tanto, os critérios estabelecidos na lei municipal nº 53/1997.

Diante disso, requer que a adoção da base de cálculo correta, nos termos da legislação municipal aplicável, e seja o réu condenado ao pagamento das diferenças apuradas ao longo dos anos, com os devidos reflexos legais.

Contestação apresentada no ID 12246818.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 12246823):

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC), ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, entre o período compreendido julho/2021 até maio/2022.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado no ID 12246825 requerendo o reconhecimento das verbas anteriores ao ano de 2021, bem como o pagamento a partir dos reflexos das demais verbas trabalhistas.

Contrarrazões de ID 12246829 o município sustenta a falta de interesse de agir, bem como a impossibilidade da manutenção da condenação ao pagamento do importe.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra na petição de ID 12485399.

Preliminarmente, o município sustenta a falta de interesse de agir da recorrente. Rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal, porquanto a sentença foi julgada parcialmente procedente, o que demonstra a presença de sucumbência recíproca. Dessa forma, há interesse da parte na interposição do recurso, na medida em que busca a reforma do decisum naquilo que lhe foi desfavorável.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Conforme narrado alhures, a parte autora/recorrente pugnou pela reforma parcial da sentença, com a consequente procedência total dos pedidos, a fim de que sejam reconhecidos devidos os pagamentos das diferenças referentes aos reflexos do adicional de insalubridade no pagamento de férias, 1/3 de férias e 13º salário. Pugnou, ainda, seja reconhecido o direito de a autora receber o aludido adicional no período de junho/2019 até o maio/2022.

Pois bem.

Embora o adicional de insalubridade só perdura enquanto o servidor estiver atuando em funções reconhecidamente insalubres, é certo que, durante esse período, o referido adicional integra a remuneração do servidor, sendo devidos os reflexos em férias, 1/3 de férias e 13º salários, uma vez que estes são calculados com base na remuneração integral.

Nesse sentido tem se manifestado os Tribunais Pátrios:

Apelação. Ação declaratória e cobrança. Direito administrativo. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.
Adicional de insalubridade.
Servidores do município de Vilhena. Precedentes. Base de cálculo. Salário-mínimo. Impossibilidade.
Reflexos do adicional sobre férias e décimo terceiro salário.
Recurso não provido. [...] 2. Acerca da utilização do salário-mínimo como base de cálculo, a matéria foi pacificada pelo plenário da Suprema Corte que, no julgamento do RE nº 565.714, com repercussão geral reconhecida, definiu tese no sentido de que, nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Súmula Vinculante n. 4 do STF.
3. Com base na legislação dos servidores do município de Vilhena, aplica-se o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como reputando correto o entendimento acerca da incidência sobre as férias e o décimo terceiro salário, visto que o adicional de insalubridade pago com habitualidade tem natureza salarial, devendo refletir sobre férias e décimo terceiro salário.
Precedentes da Corte. 4. Na hipótese, considerando que o ente público não poderia eleger o salário-mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicional de insalubridade, impõe-se reconhecer a aplicação do vencimento básico do servidor como base de cálculo, com os respectivos reflexos. 5. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7012227-37.2021.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 07/02/2023. (TJ-RO - AC: 70122273720218220014, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 07/02/2023). (destaquei).

Assim, uma vez reconhecido o direito ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, dada a necessidade de ajuste da base de cálculo para pagamento deste, devem ser reconhecidos devidos, também, os reflexos das diferenças do adicional no pagamento de férias, 1/3 de férias e 13º salário.

Por outro lado, em relação ao pedido de reforma para condenação da Municipalidade ao pagamento do adicional em voga desde junho 2019, entendo tal como o sentenciante, ou seja,
“(...) o recálculo do adicional de insalubridade antes da edição do Decreto n. 2805/21 (publicado em 14 de julho de 2021), esbarra na ausência de legislação municipal, que disciplina hipótese de incidência para exigência do referido adicional (...)”
.

Ora, como bem pontuado pelo juízo a quo, o art. 90 da Lei Complementar Municipal n. 53/1997 é norma de eficácia limitada, a qual reclama, para sua aplicabilidade, regulamentação específica. Desta forma, considerando que a referida norma só foi regulamentada com a edição do Decreto n. 2.805/2021, entendo não ser possível compelir o requerido/recorrido a utilizar determinada base de cálculo em período no qual não seria possível, nem mesmo, exigir o pagamento do adicional, tendo em vista a ausência da norma regulamentadora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para
CONDENAR
o Município de Marataízes ao pagamento dos reflexos das diferenças do adicional de insalubridade em férias, 1/3 de férias e 13º salário, nos termos da fundamentação acima, mantendo a sentença nos demais termos. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)